Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-36.2019.8.11.0062
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003371-36.2019.8.11.0062
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDNEUZA QUINTINO LEITE - CPF: 814.242.131-34 (SUSCITANTE), GLEISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 980.463.061-34 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), RAMALHO COSTA IZIDIO - CPF: 046.958.201-45 (SUSCITADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA (VÍTIMA), GYOVANNA GONCALVES DA SILVA (VÍTIMA), EDNEUZA QUINTINO LEITE - CPF: 814.242.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 980.463.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (SUSCITADO), 27 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA
VERSUS CONTRAVENÇÃO PENAL
. INEXISTÊNCIA DE TIPO PENAL VIGENTE NA LEI DE CONTRAVENÇÕES.
COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá e a 14ª Vara Criminal de Cuiabá, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar termo circunstanciado relacionado a suposta prática de ilícito penal contra duas crianças de 11
(onze)
anos, consistente em uso reiterado de expressões afetivas de cunho insinuativo por parte do investigado, nas imediações de unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em estabelecer qual juízo detém a competência para o processamento do feito, à luz da legislação vigente e da organização judiciária local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os dispositivos do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) que poderiam abranger a conduta
–

arts
. 61 e 65
–
foram expressamente revogados pelas Leis n. 13.968/2019 e
n.
14.132/2021, inexistindo, portanto, figura típica atualmente vigente que os contemple.

4.
Diante da revogação das contravenções penais antes aplicáveis, a única conduta remanescente nos autos que pode, em tese, ser objeto de imputação penal é aquela descrita no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.
A Resolução n. 7/2022-TJMT/OE atribui à 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a competência para processar e julgar crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes.

6.
Compete ao Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, deliberar quanto à suficiência dos elementos probatórios para o oferecimento da denúncia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A revogação dos
arts
. 61 e 65 da LCP impede a persecução penal com base nesses dispositivos.

2.
A única conduta remanescente nos autos, potencialmente típica, é aquela descrita no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.
Compete à vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes processar e julgar feitos relacionados a condutas que, ainda que atípicas em outros contextos, representem risco à dignidade infantojuvenil.

Dispositivos relevantes citados:
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 241-D; Decreto-Lei n. 3.688/1941 (revogado),
arts
. 61
e 65; Leis
ns
. 13.968/2019 e 14.132/2021; Resolução n. 7/2022-TJMT/OE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição,

instaurado pelo
Juízo da 14ª Vara Criminal de Cuiabá

contra o
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
, em relação ao

Termo Circunstanciado
de
Ocorrên
cia
n.
0003371-36.2019.8.11.0062, que visa apurar a suposta prática do ilícito previsto no art
.
61 da Lei n. 3.688/41
(
revogado
)
, praticado, em tese, por Ramalho Costa
Izidio
, contra duas crianças, que à época possuíam, igualmente, 11
(onze)
anos de idade
.

Colhe-se dos autos que o
TCO
foi
distribuído
e tramitava inicialmente perante o
Juizado Especial
Criminal Unificado de Cuiabá
. Todavia,
aquele juízo
, acolhendo manifestação ministerial,
declinou
da competência para a
14ª Vara Criminal
, entendendo que os fatos narrados configurariam, em tese, crime
previsto no art
.
241-D
do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de crime contra a dignidade sexual de crianças.

Por sua vez, o Juízo da 14ª Vara Criminal, também acolhendo parecer do Ministério Público, suscitou o presente conflito, alegando que
as condutas narradas não configuram o crime do art
.
241-D do ECA
, por ausência de requisitos legais essenciais (“meio de comunicação” e “fim libidinoso”), mas sim condutas que melhor se enquadrariam na contravenção penal de perturbação da tranquilidade
-
art. 65
da L
ei de Contravenções Penais
(
revogado
)
.

O feito foi distribuído
ao Gabinete 1, da Quarta Câmara Criminal
, oportunidade na qual
foram solicitadas
informações ao Juízo suscitado, nos termos do art. 204 do RITJMT e, com fundamento no art. 205 do RITJMT,
e fixada
a competência do juízo suscitante (
14ª Vara Criminal
d
e Cuiab
á
) como
responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem nos autos n.
0003371-36.2019.8.11.0062
, até o julgamento deste conflito de competência, por ser o último a ter contato com os autos, evitando-se outros deslocamentos de
competências
.

As informações foram prestadas no
I
d.
264897259
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
imp
rocedência
do presente conflito. (
I
d.
267860766
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o conflito negativo de jurisdição está configurado, na medida em que tanto o Juízo da 14ª Vara Criminal de Cuiabá/MT quanto o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT
se se
declararam

incompetentes para processar e julgar o
Termo Circunstanciado de Ocorrência
n
.
0003371-36.2019.8.11.0062, instaurado para apurar a suposta prática de ilícito penal em desfavor de duas crianças
que contavam com 11 (onze) anos de idade
.

Inicialmente, o Juizado Especial Criminal Unificado, acolhendo manifestação ministerial, declinou da competência, sob o argumento de que os fatos
poderiam
, em tese,
caracterizar o crime previsto no art
.
241-D
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
.

Por sua vez, o Juízo da 14ª Vara Criminal, em consonância com o parecer ministerial, suscitou o presente conflito negativo, argumentando que as
condutas
descritas
–

proferir palavras como
“
gostosas
”
,
“
bonitinhas
”
,
“
lindas
”
e
“
amor da minha vida
”
e realizar gestos de coração com as mãos

–
, embora censuráveis e reprováveis, não preenchiam os requisitos típicos exigidos para a configuração do crime do art
.
241-D do ECA, seja pela ausência de utilização de meio de comunicação, seja pela inexistência de fim específico de prática de ato libidinoso
,
entendendo que a conduta melhor se enquadraria naquela descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais
.

Com efeito, a análise do Boletim de Ocorrência n. 2019.162280 revela que o investigado,
Ramalho Costa
Izidio
, se dirigiu reiteradamente a crianças de 11
(onze)
anos de idade, na entrada da Escola Municipal Francisco Pedroso, utilizando
expressões inapropriadas
de conteúdo afetivo e insinuativo, como as já mencionadas. Em determinadas ocasiões, teria ainda seguido algumas alunas após seu desembarque do transporte escolar, comportamento este que gerou desconforto, medo e constrangimento às vítimas, afetando seu sentimento de segurança.

Não obstante, cumpre destacar que os fatos descritos
no boletim de ocorrência
ocorreram no dia
30 de maio de 2019
, ou seja, em data
posterior à revogação da contravenção penal prevista no art
.
61
do Decreto-Lei n
.
3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), promovida pela Lei n
.
13.968/2019.

E, a
inda que se cogitasse eventual subsunção da conduta ao
art
.
65 da referida Lei das Contravenções Penais, este dispositivo
também
foi expressamente
revogado
pela Lei n
.
14.132/2021
.

Dessa forma, inexiste, no ordenamento jurídico vigente, a figura típica descrita nos revogados
arts
.
61 ou 65 da L
ei de
C
ontravenções
P
enais
, inviabilizando a persecução penal com fundamento nesses tipos
penais
.

Feita essa constatação
, a única
conduta remanescente
e eventualmente subsumível é aquela prevista no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando, contudo, que
não houve oferecimento da denúncia até o presente momento
, razão pela qual cabe ao Ministério Público, órgão responsável pela titularidade da ação penal pública, deliberar sobre a adequação e suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para a propositura da respectiva peça acusatória
, vez que vem se discutindo “sexo dos anjos”
há aproximadamente 06 (seis) anos
, sem sequer haver nos autos denúncia oficial contra o acusado.
.

Nesse sentido,
sendo certo que os
autos se encontram sob a presidência do juízo especializado, com suspeita da ocorrência de crime, os
fatos envolveram crianças de 11 (onze) anos de idade e revelam situação de evidente vulnerabilidade e risco à dignidade infantojuvenil, a competência
para a apuração
, por ora, d
e eventual persecução penal subsiste na 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à luz da competência estabelecida pela Resolução n
.
7/2022-TJMT/OE, que assim dispõe:

Art. 2
º Fica

alterado o

quadro de

competência da
14
ª Vara

Criminal da
Comarca de Cuiabá, passando a vigorar com a seguinte redação:

VARA 14ª COMPETÊNCIA

Processar e julgar os feitos relativos aos crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra vida até a pronúncia, praticados contra crianças e adolescentes e os feitos relativos aos crimes contra a dignidade sexual, dolosos contra vida até a pronúncia, crimes contra a pessoa (lesão corporal, perigo de contágio, perigo à vida ou à saúde, abandono, omissão de socorro, mas tratos e tortura), crimes contra a liberdade (constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado, escravidão), crimes previstos no Estatuto do Idoso e as Contravenções Penais praticados contra idosos, bem como as Cartas precatórias Criminais de sua competência.

Por conseguinte, cabe ao
juízo acima mencionado
, detentor da competência material e funcional para o processamento e julgamento de crimes que envolvam vítimas crianças e adolescentes

adotar as providências necessárias à regular tramitação do feito.

Entre essas providências, impõe-se a imediata ciência ao Ministério Público, titular da ação penal pública, para que, diante do conjunto probatório coligido e da tipicidade eventualmente reconhecida, avalie o cabimento do oferecimento de denúncia
de forma imediata pois a persecução criminal não pode protrair no tempo
.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o presente conflito negativo de jurisdição
para fixar a competência da 14ª Vara Criminal da Capital para processar o Termo Circunstanciado de Ocorrência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025